Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR DE JESUS BABOLIN EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado pela 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001. Nos termos do v. acórdão rescindendo, a egrégia 6a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença pela qual foram julgados improcedentes o pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Na inicial da demanda, o autor postula a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão do v. acórdão exarado na apelação cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001, para que, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, com a consequente declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito e a condenação do banco réu à restituição em dobro do montante cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 34527924, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Os comprovantes do recolhimento das custas processuais e do depósito inicial foram juntados no ID 35229388. Observa-se que o autor não formulou pedido de concessão de tutela provisória. Dessa forma, determino a citação do réu para, querendo, ofertar defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. intime-se. Cumpra-se.